Tribunal: TJMT
Processo: 65829-15.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
08/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 616202-9 / 2020
Segunda-feira, 8 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80658297320188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80658297320188110001
Requerente: JOELDSON DOS SANTOS VIANA
Requerido: NATURA COMESTICOS S/A
Beneficiário: JOELDSON DOS SANTOS VIANA
Conta Judicial 2000124461956
Valor: R$ 9.546,80 (nove mil e quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)
Autorizado: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 023.842.019-13
Data de Emissão: 08/06/2020
Titular Conta RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 023.842.019-13
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3218 0527378 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015513324 1/208/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015513324 2/2